Tribunal: STF
Processo: Pet 12366
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Petição apresentada por FÁBIO DE SOUZA CAMARGO, objetivando a concessão de medida cautelar incidental a Recurso Extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Eis a narrativa constante da presente postulação:



     O autor é réu em ação de improbidade administrativa (Processo Nº 0000855- 47.2016.8.16.0179) que foi ajuizada com base no seguinte contexto fático: 



    “(...) houve irregularidade na nomeação do referido servidor comissionado, com salários pagos pela Assembleia Legislativa do Paraná para exercer funções eminentemente privadas de interesse exclusivo do Ex-Deputado Fábio de Souza Camargo, o que configura Ato de Improbidade Administrativa que lesa ao patrimônio público, importa em enriquecimento ilícito e afronta os Princípios da Administração Pública. 



    Narra que a causa já foi decidida em duas ocasiões pelo Juízo de primeiro grau de forma favorável ao Recorrente. Entretanto, por conta do recurso do Ministério Público, a decisão foi anulada e retornou aos estágios iniciais. 



    Assevera que, na segunda extinção do processo, após decretada a prescrição e o recurso do Ministério Público, o Tribunal anulou a decisão e determinou o retorno do autos para nova instrução em primeiro grau, passados mais de 10 anos do início do processo. 



    No entanto, afirma que ficou configurada a inexistência de dolo. Nada obstante, o processo nunca transitou em julgado, o que, no seu entender, possibilitou a prescrição, já que a Lei 14.230/2021 deve ser aplicada aos casos em tramitação. 



    Diz que, atualmente, o processo se encontra com o Ministério Público para contrarrazões e o Recurso Extraordinário aguarda admissibilidade no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Alega que é vítima de persecução pelo Estado há mais de 20 anos sem que haja sequer conclusões das investigações. Afirma que a ação de Improbidade Administrativa foi baseada em uma denúncia anônima sem lastro probatório.



    Sustenta estar sendo vítima de “Lawfare” em razão de seu histórico familiar e político no Estado do Paraná, pois não cometeu qualquer ato irregular e que tudo trata-se de mera especulação e perseguição.



    Acresce que por mais de 10 anos teve seus bens bloqueados e a sua vida devastada. Ao lado disso, afirma haver a Sindicância em trâmite há mais de 20 anos, a qual deu origem ao ARE 1261862 (Embargos infringentes/divergência) que tramitou perante a Segunda Turma do STF, porém os crimes que lhe foram imputados já estariam prescritos, sem sequer ter sido oferecida a denúncia; nada obstante, o processo não foi encerrado.



    Aduz que, dos 293 processos dos quais se defendeu, restam apenas 5 em trâmite, todos com pareceres favoráveis ao peticionante, e que os demais já teriam sido arquivados. 



    Esclarece que referidos processos foram autuados nas mais diversas esferas do Estado, tais como Justiça Federal (e TRF4), Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (1ª e 2ª instâncias), Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Tribunal de Contas da União, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Superiores (STJ e STF), Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (1ª e 2ª instâncias), Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público do Estado do Paraná e Ministério Público Federal e Ordem dos Advogados do Brasil (Cassação indevida). 



    Aponta que na Reclamação 62992/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, o Relator identificou a existência de supressão de instâncias diante do pedido para análise do recebimento da inicial com base no perigoso princípio administrativo “in dubio pro societa”, contudo vislumbrou a presença de repercussão geral na matéria, o que demonstraria a amplitude da questão que o peticionante está enfrentando.



    Argumenta que todos os requisitos para a configuração do “Lawfare” estariam presentes, pois o sistema legal vem sendo utilizado da seguinte forma:



     1- Motivos políticos (ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-prefeito interino, ex- Presidente do Tribunal de Contas do estado do Paraná, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Presidiu a CPI das falências no Estado, autor de diversas leis de defesa da minoria, dentre elas a Lei da Consciência Negra e a Lei da Insalubridade para Agentes de Saúde, entre diversos outras leis e cargos importantes dentro do Estado); e 



    2- O abuso de recursos legais para desacreditar opositores e a utilização de processos judiciais como forma de intimidação (quase 300 processos e incontáveis medidas, investigações, entre outras situações já citadas).



     Realça que a ação de improbidade não tem lastro legal e materialidade, tendo sido declarada prescrita e extinta por duas vezes. Entretanto, por insistência do “Parquet” ainda permanece ativa, gerando medidas constritivas e danos aos direitos humanitários do autor. 



    Pontua que os autos encontram-se no Ministério Público desde 4 de março de 2024, e que o prazo para a manifestação ministerial apenas findará em 26 de abril de 2024, ou seja, mais de um mês do protocolo da presente petição.



    Por esse motivo, alega que há perigo na demora uma vez que por diversas vezes já foram aplicadas medidas constritivas em face do presente peticionante. 



    Descreve que, após ter suas contas bloqueados por mais de 07 anos, o que teria dificultado sua manutenção de vida digna e de sua família, a Juíza de 1º Grau, Dra. PATRICIA DE ALMEIDA GOMES BERGONSE, deferiu o pedido de suspensão dos bloqueios bancários em face do Autor em 29.09.2021, porém manteve a constrição dos bens do autor.



    Assim, por serem aqueles valores verbas alimentares, defende que deve ser mantida a disponibilidade.



    No que toca aos bens, sustenta que se trata-se de “Lawfare” na medida em que a indisponibilidade de bens, na ação de Improbidade Administrativa na qual figuram dois réus, sob a suposta alegação que teriam agido concomitantemente e em concurso, foi mantida apenas em face do ora peticionante.



    Concluiu afirmando que está sendo vítima de perseguição e da caracterização do “Lawfare”, pois os processos estariam sendo utilizados como arma para controle e resignação pelo Estado.



     Por essas razões, e tendo em vista a iminência dos atos constritivos e a caracterização inegável de Lawfare, diante da decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que determinou o retorno do processo à origem, que pode gerar prejuízos de difícil reparação ao autor, requer a concessão imediata de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a tramitação do processo na origem, e levantando qualquer constrição realizada até o momento, até ulterior decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     Pleiteia, também, seja reconhecida a Repercussão Geral do tema do Lawfare, definindo os parâmetros, nulidades e consequências decorrentes da perseguição estatal. 



    E, considerando a interposição dos Embargos de Divergência no ARE 1261862, em trâmite na 2ª Turma do STF, que também versam sobre os mesmos temas de Lawfare e Prescrição, pede a unificação das Turmas para que sejam julgados em conjunto com o Processo de Improbidade administrativa nº 0000855-47.2016.8.16.0179.



    É o relatório. Decido.



    A respeito da competência para o exame da tutela de urgência a recurso extraordinário, assim dispõe o § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil de 2015:



    “§ 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”.



    No presente caso, o recurso extraordinário já foi interposto, mas não passou pelo crivo de admissibilidade pelo Tribunal recorrido.



    Assim, na forma do inciso III acima transcrito, a competência para medidas de urgência é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Por tal motivo, não deve ser acolhido o presente pedido.



    É certo que, em situações em que demonstrada elevada plausibilidade do direito e gravíssimo risco de dano irreparável, o SUPREMO pode agir a fim de conservar direitos ameaçados de perecimento.



    Entretanto, não se configura tal quadro nesta hipótese.



    Em juízo superficial sobre a causa, não se vislumbra risco concreto e iminente, uma vez que, como relatado, a Juíza de 1º grau deferiu o pedido de suspensão dos bloqueios bancários em face do autor.



    O requerente também não indica qualquer fato concreto apto a caracterizar risco de dano irreparável. Meras conjecturas sobre eventuais e possíveis consequências do julgado são inaptas para a concessão do provimento antecipatório requerido.



    O peticionante refere-se ao ARE 1261862 e pede a unificação dos processos para que ambos sejam julgados em conjunto.



    Ocorre que, no ARE 1261862 AgR / PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, redatora do acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 19/12/2023, a Segunda Turma negou provimento ao Agravo Regimental do ora peticionante em decisão assim ementada:



    EMENTA Conforme asseverado no acórdão recorrido, os pleitos da defesa referentes à prescrição da pretensão punitiva estatal e ao arquivamento da sindicância devem ser suscitados e apreciados no Juízo competente. Isso posto, nego provimento ao agravo regimental.



    No voto condutor do acórdão acima, proferido pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Sua Exa. pontuou o seguinte:



    “Por fim, quanto ao pleito formulado na Petição 23.183/2020-STF, noto constar da Portaria 37/2007 do Ministério Público do Estado do Paraná, que deu origem ao presente procedimento (fl. 5), que as investigações têm por objetivo a apuração de crimes de rufianismo, exploração de prostituição de mulheres, prevaricação, extorsão, tráfico de drogas e outros delitos praticados por organização criminosa.



    Ademais, embora o recorrente afirme que os supostos delitos teriam sido praticados nos anos de 2001 a 2003, noto que as diligências continuaram mesmo após a remessa dos autos ao STJ, existindo pedido de diligência formalizado pelo Ministério Público Federal, subscrito pelo então Vice-Procurador-Geral da República Luciano Mariz Maia, datado de 23 de março de 2018 (fls. 2.228-2.235).



    Em agosto de 2018, o Ministro Og Fernandes, relator da sindicância no STJ, reconheceu a perda superveniente da competência para julgar o recorrente e determinou a remessa dos autos à 10ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR (fls. 2.354-2.355).



    Como se trata de um procedimento investigatório e não havendo ainda a denúncia do Ministério Público, não é possível determinar quais condutas supostamente criminosas estão sendo apuradas nestes autos e nem as datas em que teriam sido praticadas.



    Dessa forma, não é possível analisar o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.



    Isso posto, indefiro o pedido formulado na Petição 23.183/2020-STF e nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Neste agravo regimental, insiste-se que a sindicância tramita há muito tempo e que não exite justa causa para o respectivo prosseguimento. Sustenta-se, ainda, que os atos investigados remontam aos anos de 2001 a 2003, já tendo ocorrido a prescrição (doc. eletrônico 22).



    Como se pode notar, a decisão recorrida mostra-se consentânea com a jurisprudência desta Corte, uma vez que, para verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo quanto à falta de justa causa para o prosseguimento das investigações, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    No mais, conforme assinalado na decisão impugnada, a questão referente ao reconhecimento da prescrição não tem como ser analisada nesta Corte, pois o Ministério Público ainda não ofereceu a denúncia e, assim, não há como determinar quais condutas supostamente criminosas estão sendo apuradas nestes autos e nem as datas em que teriam sido praticadas.



    Além disso, para verificar a alegação apresentada neste regimental de que as diligências requeridas recentemente pelo Ministério Público Federal dizem respeito a condutas realizadas entre 2001 e 2003, seria necessário analisar os documentos existentes nos autos, o que, mais uma vez, não é possível na via do recurso extraordinário, em virtude do disposto na Súmula 279/STF.



    Por fim, conforme asseverado no acórdão recorrido, os pleitos da defesa referentes à prescrição da pretensão punitiva estatal e ao arquivamento da sindicância devem ser suscitados e apreciados no Juízo competente.



    Isso posto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O processo acima transitou em julgado em 19/2/2024. 



    Assim, não há que se falar em julgamento conjunto dos processos, muito menos em reconhecimento da Repercussão Geral do tema do Lawfare, pois a presente petição não é o meio processual adequado para tal pretensão.



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO E EXTINGO A PETIÇÃO.



    Publique-se. 



    Decorrido in albis o prazo para recursos, arquivem-se os autos.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente